Tribunal: TJES
Processo: 5007873-64.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007873-64.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSENILTON BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE IDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS BASEADAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. VÍTIMA AGORA ADULTA. DESFAZIMENTO DA VERSÃO ORIGINÁRIA. IMPRESTABILIDADE DAS PROVAS DE CONDENAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE.

1. Tendo em vista que a ação criminal foi julgada procedente, com condenação do Requerente, mediante utilização de provas produzidas com base na palavra da vítima e que, agora adulta, esta presta novo depoimento, em audiência de justificação criminal, por meio da qual desmente tudo que havia dito à época, a condenação perde sua sustentação probatória.

2. À míngua de provas para condenação, o Requerente deve ser absolvido.

3. Ação revisional procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007873-64.2023.8.08.0000

REQTE.: ROSENILTON BARBOSA DA SILVA

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por ROSENILTON BARBOSA DA SILVA em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que condenou o Requerente a uma pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 214 c/c artigos 224 a e 226, II do CP.

Em suas razões, o Requerente apresenta provas que teriam sido submetidas ao Juízo de primeiro grau, em sede de justificação criminal, que contrariariam as provas utilizadas para sua condenação.

Liminar indeferida.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência do pedido.

É o relatório, à revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor Eliel, nos ouve?

*

O SR. ADVOGADO ELIEL DE ALMEIDA:-

Boa tarde, Senhor Presidente, estou ouvindo sim.

Gostaria de saber se os senhores me ouvem?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Ouvimos bem, doutor. Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ELIEL DE ALMEIDA:-

Cumprimento o Presidente deste Grupo de Câmaras Criminais Reunidas. Cumprimento também o Desembargador Willian Silva, Relator deste processo.

Excelências, trata-se de um pedido de revisão criminal em favor do Senhor Rosenilton Barbosa da Silva, decorrente de um processo que tramitou na Comarca de Colatina no ano de 2005. Ele foi condenado, naquela ocasião, pelo crime de atentado violento ao pudor, porque assim que era tratado esse crime, na época, o título dos crimes contra os costumes. E, na ocasião, ele restou condenado a uma pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses.

Esse processo transitou em julgado em outubro de 2008.

Ocorre, Excelências, que o Senhor Rosenilton, durante o trâmite do processo, era assistido, na época, pelo Doutor Simão Pedro Fiúza, que hoje já é falecido, e como ele respondeu esse processo em liberdade, ficou preso tão somente nos primeiros dias, ele não acompanhou até o final, porque lhe foi passado que o processo tinha sido julgado improcedente, que ele não havia sido condenado.

Muito bem.

O tempo passou, ele veio residir no Estado do Paraná, em 2011, ainda, e desde então ele reside aqui no Estado do Paraná.

Voltando aos fatos, lá ele havia sido condenado por conta de uma denúncia, na ocasião, que ele havia praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, contra a sua então enteada. Ele tinha um relacionamento e a enteada dele relatou à mãe que ela estava sofrendo abusos por parte do Senhor Rosenilton.

Na ocasião, a mãe ficou um tanto quanto desconfiada, porque ela já sabia que a filha tinha alguns problemas, ela já sabia que a filha era contra aquele relacionamento, mas resolveu seguir em frente para que fossem apurados esses atos, até mesmo temendo que pudesse responder por uma eventual omissão, caso esses fatos fossem verdadeiros. Esses fatos foram levados ao Judiciário e acabou que o Senhor Rosenilton foi condenado.

Essa mãe já desconfiava, porque ela conhecia a índole, podemos dizer, assim, da filha, que era uma adolescente
(falha no áudio).

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor Eliel, nos ouve? Perdemos o contato.

Eminente Relator, Desembargador Willian, proponho uma excepcional inversão na pauta, para seguirmos. Assim que regularizar retomamos ao julgamento.

Fica registrado o sobrestamento momentâneo do julgamento, sem prejuízo da retomada dos trabalhos.

(Pausa)

Doutor Eliel, nos ouve?

*

O SR. ADVOGADO ELIEL DE ALMEIDA:-

Sim, Excelência.

Gostaria de saber se o senhor me ouve?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Havíamos sobrestado a continuação do julgamento e a conclusão da sustentação oral, em virtude de problemas técnicos. Agora, retomado, Vossa Excelência pode retomar do ponto que estava aduzindo as razões em favor do seu constituinte, para que, na sequência, possamos concluir o julgamento.

Com a palavra Vossa Excelência pelo tempo restante.

*

O SR. ADVOGADO ELIEL DE ALMEIDA:-

Obrigado, Excelência. Eu falava aqui que o processo tramitou no ano de 2005 e teve o trânsito em julgado com a sentença condenatória de 10 (dez) anos 06 (seis) meses no ano de 2008.

O revisionando reside no Estado do Paraná desde o ano de 2011 e foi preso em 31/07/2022. Ele desconhecia a sentença condenatória. Na ocasião, havia sido informado pelo então procurador constituído por ele de que não havia nada pendente contra ele sobre este processo. Desde então, ele se encontra preso. Portanto, já são 19 (dezenove) meses, desde o dia 31 de julho de 2022 e, nesse ínterim, a vítima, a suposta vítima, então vítima, que na época dos fatos, em 2005, tinha 10 (dez) anos de idade, ao tomar conhecimento da condição dele, de preso,
reconheceu que na ocasião inventou essa história pra mãe dela, com o intuito de que a mãe se separasse do então padrasto, colocando que ela havia sofrido abuso sexual na ocasião, atentado violento ao pudor, tendo em vista que naquela oportunidade se tratava de crime contra os costumes.

Esta prova foi constituída na sede de justificação criminal, perante o juízo criminal da Comarca de Colatina, no Espírito Santo.

A moça, que hoje já conta com 29 (vinte e nove) anos de idade, 28 (vinte e oito) para 29 (vinte e nove) anos de idade, reconheceu essa circunstância de que ela, pela tenra idade, por desconhecer as consequências das suas palavras e dos seus atos, naquele momento, em que ela contava apenas com 10 (dez) anos, tinha o propósito tão somente de separar a mãe do então padrasto, que é o revisionando, o Senhor Rosenilton.

Essa prova foi constituída, ela se apresentou perante aquela comarca, aquele Juízo de Colatina e essa prova foi apresentada.

Cumpre salientar aqui, Excelências, que durante esse ínterim, longo período, a vítima nunca teve mais contato com o Senhor Rosenilton. De modo que nos parece bastante espontâneo esse movimento dela em esclarecer a situação. Hoje, uma pessoa amadurecida, adulta e que, na oportunidade, por ser criança, não tinha nenhuma perspectiva a respeito das consequências dos seus atos. Ela tinha o único propósito de separar a mãe do padrasto. Então, ela mesma reconhece que se utilizou desse expediente, desse subterfúgio, porque naquela ocasião já era bastante debatido. Talvez se ela alegasse um eventual abuso sexual, ela alcançasse êxito no seu intento, de separar a sua mãe do seu padrasto.

Nesse período ela não teve nenhum tipo de contato com ele. Eles não têm proximidade, não têm nenhum tipo de relacionamento de afinidade. Ela fez isso tão somente por conta do seu senso de justiça, entendendo que naquela oportunidade ela agiu inadequadamente ao acusar um homem inocente pela prática de um crime que ele efetivamente não praticou.

Tempos depois, tomando conhecimento das consequências daquele seu ato praticado ainda na infância, ela entendeu por bem vir a juízo e ratificar, ou melhor, retificar aquela declaração dada naquela oportunidade.

Reconhecendo a inexistência do crime, essa prova foi constituída. A então vítima reconheceu que ela produziu essa informação de forma errada, ela inventou essa história, que culminou com a condenação do Senhor Rosenilton no ano de 2008, e a sua prisão ocorrida no ano de 2022, tão somente.

Quero enfatizar também, senhores, que se trata de um senhor já com 61 (sessenta e um) anos de idade. E devido a essa idade, já apresenta os seus problemas que são naturais da fase em que ele vive, problemas de saúde e a situação a que ele está submetido, devido a esse equívoco, se podemos assim tratar, dessa criança, na ocasião, retificado por ela própria, neste momento, tem lhe causado prejuízo bastante considerável de todas as ordens, tanto pelo afastamento da família, pelo afastamento do seu trabalho e pelo tempo em que permanece encarcerado.

Novamente falando, já são 19 (dezenove) meses. A prisão ocorreu em 31/07/2022.

Por essas razões, estão presentes os requisitos da revisão criminal.

O fato novo está constituído perante esta Corte. É consistente o novo depoimento da vítima; hoje em dia, uma pessoa adulta, com 28 (vinte e oito) anos; esclarecida, amadurecida e que compreende, hoje, as consequências daquele ato que ela praticou ainda na infância, acusando um homem da prática de um crime tão grave, mesmo que esse crime jamais tenha ocorrido.

Essas são as minhas considerações, Excelências. Devolvo a palavra, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o Douto Advogado pela sustentação oral levada a efeito na Tribuna, e concedo a palavra ao Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, da mesma forma, cumprimento o ilustre advogado que nos brindou com sua sustentação do Estado do Paraná, Doutor Eliel.

Conforme relatado, trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por ROSENILTON BARBOSA DA SILVA em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que condenou o Requerente a uma pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 214 c/c artigos 224 a e 226, II do CP.

Em suas razões, o Requerente apresenta provas que teriam sido submetidas ao Juízo de primeiro grau, em sede de justificação criminal, que contrariariam as provas utilizadas para sua condenação.

De fato, do que vejo da audiência apresentada no movimento id 5518162, Presidida pelo Exmo. Juiz de Direito Marcelo Feres Bressan, as declarações apresentadas por escrito pela vítima foram confirmadas por depoimento prestado perante ao Juízo de primeiro grau. A vítima disse que seu depoimento, prestado quando criança,
teria sido criado, fantasioso
e que agora, aos 27 anos de idade, tem consciência do prejuízo causado ao Requerido.

A prova é robusta e importante à reapreciação do ocorrido. Ao tempo da ação penal originária, a condenação tomou por base outras provas testemunhais que foram embasadas na fala da vítima ao tempo do ocorrido. Ao que parece, a criança vítima, ao tempo dos fatos, infelizmente não foi ouvida por equipe multidisciplinar, o que dificulta a apreensão de suas percepções diante do contexto e, agora, sua declaração se faz diante da responsabilidade assumida diante da condenação grave havida contra o Requerente.

A todo tempo o Requerente negou a prática do crime, conforme se verifica em seu depoimento, prestado na ação penal originária, às fls. 89-92. O Juízo sentenciante, à época, consignou em que pese a negativa do acusado, os depoimentos são uníssonos".

Esses depoimentos foram dados pela senhora Alexsandra Aparecida Sobrinho, tia da vítima, que disse ter tomado ciência dos fatos pela genitora da vítima.

A mãe da vítima, por sua vez, repassou em juízo as palavras da vítima.

A vítima, que ora participou da audiência de justificação criminal, tendo negado tudo quanto alegou naquela oportunidade, disse que era abusada pelo Requerente quando ele "esfregava o pênis em sua genitália e coxas".

Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau destacou na sentença condenatória que "a relação familiar entre a vítima e sua mãe não é das melhores, conforme pode verifica-se no contexto processual" tendo indagado "Ora, se a vítima é mentirosa e o acusado desmentiu tudo, porque a genitora da vítima procurou a polícia?". E, ainda, na mesma sentença há o registro de que "o contido no Relatório apresentado pelo Conselho Tutelar desta Comarca, acostado às fl. 112, em que a genitora da vítima disse que não queria mais a menina e que iria matá-la, tendo inclusive denúncia de espancamento por parte desta, contra a própria filha. Consta ainda neste, que há denúncia de espancamento por parte da genitora contra a própria filha, registrada naquele Conselho".

À época dos fatos, a vítima contava com 10 (dez) anos e, mesmo nessa tenra idade, vê-se que era submetida a conflitos familiares gravíssimos, com acusações de agressões dirigidas contra sua própria mãe, tudo devidamente registrado não somente pelo Conselho Tutelar como destacado na própria sentença condenatória.

Estamos, portanto, diante de condenação que não se sustenta, já que as provas à época apresentadas buscavam respaldo nas declarações da vítima.

Neste ato, sua declaração (movimento id. 5518733) ainda destaca que

Tínhamos uma vida normal, vivendo em família, minha mãe, meus dois irmãos, Rosenilton e eu. Porém, depois de um certo tempo
passei a perceber que não tinha mais a atenção de minha mãe, que ao meu ver se dedicava mais ao marido que a mim, o que me fez criar uma certa aversão ao meu padrasto
, desejando que ele e minha mãe se separassem e vivêssemos apenas ela, meus irmãos e eu. Ao perceber que as coisas não mudavam e que ela era muito dedicada ao marido, passei a tentar separá-los por meio de intrigas, fazendo com que discutissem, não acatando suas ordens, criando um clima de desarmonia no lar. Nessa época eu ainda era muito nova, tinha em torno de 9 a 10 anos de idade,
mas já começava a entender algumas coisas sobre a vida dos adultos e questões relacionadas a sexualidade, momento em que percebi que se minha mãe descobrisse ou imaginasse que meu padrasto a traía, talvez se separasse dele
. Contudo, percebi que essa situação não seria suficiente, pois ela possivelmente não acreditaria. Um dia ouvi falar na televisão sobre abuso de menores e comecei a prestar atenção porque já era algo bastante comentado e percebi que se minha mãe soubesse que isso acontecia, ela poderia se separar do marido. Foi então que tive a ideia de relatar que estava sendo abusada, que meu padrasto se aproveitaria da ausência da minha mãe para fazer carícias nas minhas partes íntimas e pediria para que eu também fizesse o mesmo nele.
Eu já havia sido orientada pela minha mãe que isso não era correto e ela mesma havia me alertado que se isso acontecesse algum dia era para avisá-la
, de modo que entendia que se ela imaginasse que o seu marido fizesse isso comigo, possivelmente ela não iria querer continuar casada com ele, sendo essa a razão que me motivou a denunciá-lo mesmo se tratando de situação que não acontecia. Na época eu era ainda uma criança e não tinha a noção exata das graves consequências que poderiam causar, sendo que ao meu ver o máximo que ocorreria seria minha mãe se separar de seu marido. Isso aconteceu e ao longo dos anos não me preocupei, pois nunca soube que tivesse sido preso ou condenado pelas coisas que relatei. Entretanto, hoje, já adulta e esclarecida, entendo que mesmo não me sendo confortável voltar a este assunto, sou ciente de que a história que criei pode acarretar graves consequências para um homem inocente, motivo pelo qual
DECLARO que faltei com a verdade quando criança, acusando Rosenilton de abuso sexual, sendo que tal situação jamais ocorreu, sendo minha pretensão na ocasião apenas tentar afastá-lo de minha mãe, me valendo de tal meio para conseguir
. Deste modo, atesto estas minhas palavras como verdadeiras, para que possam surtir efeito prático e, finalmente, reparar um erro grave cometido quando eu ainda era uma criança e não tinha a devida compreensão sobre as consequências das minhas ações.

Para além disso, as circunstâncias não apontam para um depoimento prestado sob coação, já que desde2011 o Requerente se mudou para o Estado do Paraná, vivendo longe da vítima e de seus familiares.

Logo, não estamos diante de dúvida que justifique a condenação imposta ao Requerente, mas de certeza quanto à imprestabilidade das provas que serviram, à época, para sua condenação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação revisional para ABSOLVER o Requerente do crime pelo qual havia sido condenado na ação penal nº 014.05.013195-3.

É como voto.

Sendo acompanhado à unanimidade ou por maioria de votos, expeça-se alvará de soltura imediatamente, a fim de que o Requerente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Eminente Presidente, cumprimento também, nesta oportunidade, o ilustre advogado que fez uso da Tribuna.

Recebi o voto com antecedência, revi os autos e cheguei à mesma conclusão do Eminente Relator, razão pela qual, acompanho integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, por motivo alheio a minha vontade, atrasei alguns minutos e não assisti à sustentação oral, razão pela qual, por prudência, em homenagem à defesa, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Apenas anuncio que justifiquei a momentânea ausência de Vossa Excelência perante todos os presentes.

Os autos, então, irão com vista ao Eminente e digno Desembargador Pedro Valls Feu Rosa com as respectivas notas taquigráficas da sessão de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, peço desculpas pela impertinência.

Na verdade, o Desembargador Willian Silva atendeu ao pleito da defesa. Seria desaconselhável que eu retardasse o julgamento, razão por que estou acompanhando o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Então, fica retirado o pedido de vista. O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa acompanha o Relator. Como votam os demais Colegas?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Tem que determinar a expedição imediata de alvará de soltura., ele está preso.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, cumprindo integralmente a parte dispositiva do voto do Eminente Relator, nos termos em que firmada restou, a petição imediata de alvará de soltura.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007873-64.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSENILTON BARBOSA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ELIEL DE ALMEIDA - PR48032

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por ROSENILTON BARBOSA DA SILVA em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina-ES, que condenou o Requerente a uma pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 214 c/c artigos 224 a e 226, II do CP.

Em suas razões, o Requerente apresenta provas que teriam sido submetidas ao Juízo de primeiro grau, em sede de justificação criminal, que contrariariam as provas utilizadas para sua condenação.

De fato, do que vejo da audiência apresentada no movimento id 5518162, Presidida pelo Exmo. Juiz de Direito Marcelo Feres Bressan, as declarações apresentadas por escrito pela vítima foram confirmadas por depoimento prestado perante ao Juízo de primeiro grau. A vítima disse que seu depoimento, prestado quando criança,
teria sido criado, fantasioso
e que agora, aos 27 anos de idade, tem consciência do prejuízo causado ao Requerido.

A prova é robusta e importante à reapreciação do ocorrido. Ao tempo da ação penal originária, a condenação tomou por base outras provas testemunhais que foram embasadas na fala da vítima ao tempo do ocorrido. Ao que parece, a criança vítima, ao tempo dos fatos, infelizmente não foi ouvida por equipe multidisciplinar, o que dificulta a apreensão de suas percepções diante do contexto e, agora, sua declaração se faz diante da responsabilidade assumida diante da condenação grave havida contra o Requerente.

A todo tempo o Requerente negou a prática do crime, conforme se verifica em seu depoimento, prestado na ação penal originária, às fls. 89-92. O Juízo sentenciante, à época, consignou em que pese a negativa do acusado, os depoimentos são uníssonos".

Esses depoimentos foram dados pela senhora Alexsandra Aparecida Sobrinho, tia da vítima, que disse ter tomado ciência dos fatos pela genitora da vítima.

A mãe da vítima, por sua vez, repassou em juízo as palavras da vítima.

A vítima, que ora participou da audiência de justificação criminal, tendo negado tudo quanto alegou naquela oportunidade, disse que era abusada pelo Requerente quando ele "esfregava o pênis em sua genitália e coxas".

Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau destacou na sentença condenatória que "a relação familiar entre a vítima e sua mãe não é das melhores, conforme pode verifica-se no contexto processual" tendo indagado "Ora, se a vítima é mentirosa e o acusado desmentiu tudo, porque a genitora da vítima procurou a polícia?". E, ainda, na mesma sentença há o registro de que "o contido no Relatório apresentado pelo Conselho Tutelar desta Comarca, acostado às fl. 112, em que a genitora da vítima disse que não queria mais a menina e que iria matá-la, tendo inclusive denúncia de espancamento por parte desta, contra a própria filha. Consta ainda neste, que há denúncia de espancamento por parte da genitora contra a própria filha, registrada naquele Conselho".

À época dos fatos, a vítima contava com 10 (dez) anos e, mesmo nessa tenra idade, vê-se que era submetida a conflitos familiares gravíssimos, com acusações de agressões dirigidas contra sua própria mãe, tudo devidamente registrado não somente pelo Conselho Tutelar como destacado na própria sentença condenatória.

Estamos, portanto, diante de condenação que não se sustenta, já que as provas à época apresentadas buscavam respaldo nas declarações da vítima.

Neste ato, sua declaração (movimento id. 5518733) ainda destaca que

Tínhamos uma vida normal, vivendo em família, minha mãe, meus dois irmãos, Rosenilton e eu. Porém, depois de um certo tempo
passei a perceber que não tinha mais a atenção de minha mãe, que ao meu ver se dedicava mais ao marido que a mim, o que me fez criar uma certa aversão ao meu padrasto
, desejando que ele e minha mãe se separassem e vivêssemos apenas ela, meus irmãos e eu. Ao perceber que as coisas não mudavam e que ela era muito dedicada ao marido, passei a tentar separá-los por meio de intrigas, fazendo com que discutissem, não acatando suas ordens, criando um clima de desarmonia no lar. Nessa época eu ainda era muito nova, tinha em torno de 9 a 10 anos de idade,
mas já começava a entender algumas coisas sobre a vida dos adultos e questões relacionadas a sexualidade, momento em que percebi que se minha mãe descobrisse ou imaginasse que meu padrasto a traía, talvez se separasse dele
. Contudo, percebi que essa situação não seria suficiente, pois ela possivelmente não acreditaria. Um dia ouvi falar na televisão sobre abuso de menores e comecei a prestar atenção porque já era algo bastante comentado e percebi que se minha mãe soubesse que isso acontecia, ela poderia se separar do marido. Foi então que tive a ideia de relatar que estava sendo abusada, que meu padrasto se aproveitaria da ausência da minha mãe para fazer carícias nas minhas partes íntimas e pediria para que eu também fizesse o mesmo nele.
Eu já havia sido orientada pela minha mãe que isso não era correto e ela mesma havia me alertado que se isso acontecesse algum dia era para avisá-la
, de modo que entendia que se ela imaginasse que o seu marido fizesse isso comigo, possivelmente ela não iria querer continuar casada com ele, sendo essa a razão que me motivou a denunciá-lo mesmo se tratando de situação que não acontecia. Na época eu era ainda uma criança e não tinha a noção exata das graves consequências que poderiam causar, sendo que ao meu ver o máximo que ocorreria seria minha mãe se separar de seu marido. Isso aconteceu e ao longo dos anos não me preocupei, pois nunca soube que tivesse sido preso ou condenado pelas coisas que relatei. Entretanto, hoje, já adulta e esclarecida, entendo que mesmo não me sendo confortável voltar a este assunto, sou ciente de que a história que criei pode acarretar graves consequências para um homem inocente, motivo pelo qual
DECLARO que faltei com a verdade quando criança, acusando Rosenilton de abuso sexual, sendo que tal situação jamais ocorreu, sendo minha pretensão na ocasião apenas tentar afastá-lo de minha mãe, me valendo de tal meio para conseguir
. Deste modo, atesto estas minhas palavras como verdadeiras, para que possam surtir efeito prático e, finalmente, reparar um erro grave cometido quando eu ainda era uma criança e não tinha a devida compreensão sobre as consequências das minhas ações.

Para além disso, as circunstâncias não apontam para um depoimento prestado sob coação, já que desde2011 o Requerente se mudou para o Estado do Paraná, vivendo longe da vítima e de seus familiares.

Logo, não estamos diante de dúvida que justifique a condenação imposta ao Requerente, mas de certeza quanto à imprestabilidade das provas que serviram, à época, para sua condenação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação revisional para ABSOLVER o Requerente do crime pelo qual havia sido condenado na ação penal nº 014.05.013195-3.

É como voto.

Sendo acompanhado à unanimidade ou por maioria de votos, expeça-se alvará de soltura imediatamente, a fim de que o Requerente seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente peço vista dos autos.

Acompanho o e. Relator para julgar procedente a presente revisão criminal.

É como voto.